Tribunal: TJMT
Processo: 0004589-46.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004589-46.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELAINE APARECIDA RINALDO LAROCCA - CPF: 294.625.208-60 (APELANTE), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), ERICA CRISTIANE IOCCA - CPF: 028.318.751-45 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – CULPA DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

“A responsabilidade civil pressupõe o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Comprovada pela prova pericial que as ligações clandestinas provocam o enchimento da tubulação da rede de esgoto, pressionando as paredes dos tubos, causando o refluxo dos resíduos, não há ser falar na obrigação da concessionária e do Município de realizar as obras e indenizar o autor, pois ausente o nexo causal. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.045461-8/001, Relator(a): Des.(a) Alyrio Ramos , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015)”

“A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC). (Apelação Cível, No 70083095752, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 18-12-2019)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por ELAINE APARECIDA RINALDO LAROCCA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (no.4589-46.2014.811.0007 – Código:116358) ajuizada em desfavor de CAB Alta Floresta Ltda., nos termos do art.487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita a autora.

A apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação dos serviços prestados pela empresa apelada, que causou prejuízos e transtornos à parte autora.

Assevera que da perícia técnica realizada em sua residência, foi constatada “perfeita ligação da água da calha na reserva ecológica”, Num. 21743485 – Pág.5.

Afirma que por desconhecer os procedimentos que a empresa apelada iria adotar na manutenção solicitada, no tocante a válvula de contenção, foi constatado por meio da perícia técnica, que está jamais foi instalada em sua residência.

Aduz que a r.sentença proferida pelo juiz a quo, julgou improcedente os pedidos por entender que as ocorrências descritas na exordial se devem a fato de terceiro, o que excluiria a responsabilidade civil da apelada. Entretanto, a mesma deve ser modificada uma vez que as reinvindicações materializadas na inicial traduz-se em obrigação única e de inteira responsabilidade da apelada.

Assevera que restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência de refluxo de esgoto do sistema mantido pela apelada, bem como os danos materiais produzidos na residência do autor, de modo que alega inviável o reconhecimento da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.

Requer a condenação da apelada pelos danos morais sofridos.

Requer o conhecimento do presente recurso e integral provimento, reformando integralmente a sentença para acolher os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Num.21743487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (no. 4589-46.2014.811.0007 – Código:16358) ajuizada em desfavor de CAB Alta Floresta Ltda., nos termos do art.487, I, do NCPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita a autora.

Primeiramente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a Apelante já é beneficiária deste direito, no primeiro grau.

Pois bem.

Narra o autor/apelante em sua inicial (Num.21727463) que no ano de 2012 foi realizado o ligamento da rede de esgoto em sua residência. Contudo, nas primeiras chuvas do mês de setembro do ano de 2012, houve o retorno do esgoto para dentro de sua residência em razão de falha na prestação do serviço pela requerida. Assevera que buscou assistência técnica junto a requerida, qual lhe fora prestada de forma inadequada e, ainda, foi quebrada a calçada de sua residência. Por tais motivos, requer seja a empresa requerida compelida a realizar o devido ligamento do esgoto e a realizar o conserto da calçada. Ainda, a condenação da requerida/apelada ao pagamento de danos morais

Em sua contestação (Num. 21740455), a ré/apelante defende a inexistência de responsabilidade bem como a inexistência de falha na prestação dos serviços. Aduz que em vistoria ao imóvel constatou-se que a ligação de esgoto havia sido realizada pela própria moradora, sem o consentimento da empresa. Que providenciou a instalação de válvula de retenção e, ainda, irregularidade no sistema de drenagem de aguas pluviais, acarretando sobrecarga no sistema de esgoto.

O feito fora saneado, fixados os pontos controvertidos e deferida a prova pericial e demais determinações.

Laudo Pericial (Num.21743458), ao qual manifestaram-se as partes.

O juízo por sua vez prolatou a seguinte decisão:

“(...) Com efeito não houve a constatação de falha na prestação de serviços, pela requerida. Ainda, não houve a constatação de dano no calçamento da residência da Autora (fl. 145).

Dessa forma, não se pode atribuir à requerida a responsabilidade pela ocorrência (retorno do esgoto para dentro da residência da Autora, durante as chuvas, em setembro de 2012).

Isto porque, em conclusão aos trabalhos realizados, o expert designado pelo Juízo constatou que “ as ligações de águas pluviais e de esgoto desta residência estão em perfeito estado de funcionamento. Uma vez que a caixa coletora transborda durante uma chuva intensa, não é por conta das instalações desta residência, já que foi verificado o destino das aguas pluviais e sim devido a própria rede de esgoto da CAB que por sua vez deve receber ligações clandestinas de aguas pluviais de outras residenciais. Como esta caixa coletora em questão se encontra numa região baixa, fica vulnerável a este acumulo de agua em sua tubulação durante uma chuva intensa. ” (fl.144).

Em resposta aos quesitos apresentados, o perito informou que “sobre o motivo da caixa coletora estar transbordando, não é possível afirmar com certeza, mas acreditamos que os vizinhos que residem nos níveis acima desta residência possuem ligações do sistema de agua pluvial na rede de esgoto. Por esse motivo, o sistema de esgoto público não vence a vasão naquele ponto e assim a caixa acaba transbordando conforme a intensidade das chuvas”. (fl.145)

Logo, tem-se que a ocorrência descrita na exordial se deve a fato de terceiro, isto é, à existência de redes clandestinas de ligação do sistema de água pluvial na rede de esgoto, o que impõe a exclusão da responsabilidade civil da requerida no presente caso.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”. (Num. 21743478 – Pág.2/3)

Inicialmente, ressalto que o regramento aplicado à responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público e da de direito privado prestadora de serviço público encontra-se disciplinado no art. 37, §6o, da Constituição República, o qual prevê “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” e do art.14, caput, do CDC.

Da simples leitura deste dispositivo, para restar configurado o dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor. Portanto, uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, interpretação esta que se extrai do § 3o do artigo 14 do CDC.

Pois bem. Restou incontroverso o evento danoso suportado pela parte autora, consistente no retorno do esgoto para dentro de sua residência.

Contudo, da análise da prova pericial produzida nos autos, razão assiste à concessionária prestadora de serviço público, uma vez que as conclusões do perito revelam que:

“Conclusão: Analisando as evidências vimos que as ligações de aguas pluviais e de esgoto desta residência estão em perfeito estado de funcionamento. Uma vez que a caixa coletora transborda durante uma chuva intensa, não é por conta das instalações desta residência, já que foi verificado o destino das aguas pluviais, e sim, devido a própria rede de esgoto da Cab que por sua vez deve receber ligações clandestinas de aguas pluviais de outras residências. Como esta caixa coletora em questão se encontra numa região baixa, fica vulnerável a este acumulo de agua em sua tubulação durante uma chuva intensa.

(...)

“não foi possível identificar algum dano no calçamento da residência por motivos de uma possível manutenção da rede pública de esgoto.”, Num. 21743455 – Pág.7/8.

Sendo assim, ausente o nexo de causalidade em relação a empresa Apelada. Isso porque, a causa que concorreu para a ocorrência do dano, de acordo com o laudo pericial, se deve a própria rede que “por sua vez deve receber ligações clandestinas de águas pluviais de outras residências”, configurando culpa de terceiro.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - REFLUXO DE RESÍDUOS DE ESGOTO NO IMÓVEL DO AUTOR - LIGAÇÕES CLANDESTINAS - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E DO MUNICÍPIO - NÃO CONFIGURAÇÃO. A responsabilidade civil pressupõe o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Comprovada pela prova pericial que as ligações clandestinas provocam o enchimento da tubulação da rede de esgoto, pressionando as paredes dos tubos, causando o refluxo dos resíduos, não há ser falar na obrigação da concessionária e do Município de realizar as obras e indenizar o autor, pois ausente o nexo causal. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.045461-8/001, Relator(a): Des.(a) Alyrio Ramos , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015).

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA A FIM DE POSSIBILITAR VISTORIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Em virtude de contrato de seguro firmado com o segurado, a parte autora, na condição de seguradora, se sub-roga no direito do seu segurado de pleitear a indenização pelos danos causados pela concessionária de energia. Inobstante a seguradora se sub-rogue no direito de seus segurados de pleitear a indenização pelos danos causados pela concessionária de energia, ex vi dos artigos 786 e 349, ambos do Código Civil, incumbe a ela o ônus de efetivamente demonstrar o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela ré. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC). No caso, uma vez ausente comprovação de prévia notificação da concessionária acerca do fato, inclusive para possibilitar a vistoria no aparelho avariado ou, ainda, de solicitação administrativa de ressarcimento por parte da seguradora, não se verifica presente o nexo de causalidade entre os danos experimentados e a responsabilidade da concessionária de energia demandada. Desatendimento do art. 373, I, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70083095752, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 18-12-2019)

Relativamente quanto a válvula de retenção, em que pese o
expert
atestar que “não foi constado nenhuma válvula de retenção” – Resposta ao quesito 5 -

Num.

21743455 – Pág.8, destaca-se que, da análise do laudo pericial, bem como das demais provas dos autos, não restou demonstrado que está teria contribuído de forma negativa ou positiva para os fatos descritos na inicial.

Com tais apontamentos, há que ser mantido o decreto sentencial.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020